Tribunal: TJMT
Processo: 1001897-73.2022.8.11.0008
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1001897-73.2022.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Contratos Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), SEBASTIAO PEREIRA LOPES - CPF: 209.246.581-34 (APELADO), PABLO BATISTA REGO - CPF: 922.460.871-04 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 1001897-73.2022.8.11.0008.

APELANTE:
BANCO BMG S.A.

APELADO:
SEBASTIÃO PEREIRA LOPES.

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE ATO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
PRELIMINAR DE OFENSA À DIALETICIDADE REJEITADA
– CONTRATO ASSINADO COM INFORMAÇÕES PRECISAS DO NEGÓCIO JURÍDICO – REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO E VOLUNTARIEDADE DAS PARTES DEMONSTRADAS – IMPROCEDÊNCIA DA DEMANDA –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Não há falar em ofensa ao princípio da dialeticidade quando as razões recursais impugnam especificamente as questões decididas na sentença e apresentam as razões da inconformidade.

Impõe-se o reconhecimento da regularidade da contratação de cartão de crédito consignado se a instituição financeira apresentou o contrato devidamente assinado pelo contratante com informações claras e precisas sobre as características do negócio jurídico.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 1001897-73.2022.8.11.0008.

APELANTE:
BANCO BMG S.A.

APELADO:
SEBASTIÃO PEREIRA LOPES.

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por BANCO BMG S.A contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Barra dos Bugres que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Ato Jurídico c/c Indenização por Danos Morais de nº 1001897-73.2022.8.11.0008, ajuizada por
SEBASTIÃO PEREIRA LOPES,
julgou procedentes os pedidos iniciais para declarar inexistente a relação contratual, com a condenação do banco requerido a restituir a parte consumidora os valores que foram cobrados indevidamente, acrescidos de juros de mora de 1% ao mês desde a citação e correção monetária pelo INPC, desde o evento danoso, em contrapartida, determinou que a parte autora deverá restituir o requerido as quantias pagas no valor de R$ 2.080,92 (dois mil, oitenta reais e noventa e dois centavos), devidamente corrigido pela tabela do TJMT, desde a data do pagamento, ficando autorizada a compensação entre os débitos e créditos entres as partes, nos termos do art. 368 do Código Civil, além da condenação do banco requerido ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização moral, acrescidos de juros de 1% ao mês desde o evento danoso e correção monetária desde a data do arbitramento.

Por fim, condenou o banco requerido ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes, arbitrados em 10% sobre o valor da condenação.

Em suas razões de Id. 22984969, o banco apelante sustenta a legalidade da contratação, haja vista que o termo assinado pela parte autora constava a modalidade contratada, qual seja: cartão de crédito. Requer, assim, a improcedência dos pedidos iniciais.

Nas contrarrazões de Id. 229849700
, a parte recorrida alega ofensa à dialeticidade recursal e, no mérito,
pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá/MT, datado e assinado digitalmente.

Desa.
Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

VI

V O T O R E L A T O R

Voto Preliminar – Ausência de Dialeticidade Recursal.

Egrégia Câmara:

Como relatado, a parte apelada suscita, preliminarmente, ofensa ao princípio da dialeticidade recursal.

Contudo, a irresignação não merece prosperar, pois se extrai das razões recursais a devida impugnação das questões decididas na sentença, e a parte apelante sustenta pormenorizadamente as razões da inconformidade.

Assim,
rejeito
a preliminar.

Voto Mérito:

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se
de Recurso de Apelação interposto por
BANCO BMG S.A
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Barra dos Bugres que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Ato Jurídico c/c Indenização por Danos Morais de nº 1001897-73.2022.8.11.0008, ajuizada por
SEBASTIÃO PEREIRA LOPES,
julgou procedentes os pedidos iniciais para declarar inexistente a relação contratual, com a condenação do banco requerido a restituir a parte consumidora os valores que foram cobrados indevidamente, acrescidos de juros de mora de 1% ao mês desde a citação e correção monetária pelo INPC, desde o evento danoso, em contrapartida, determinou que a parte autora deverá restituir o requerido as quantias pagas no valor de R$ 2.080,92 (dois mil, oitenta reais e noventa e dois centavos), devidamente corrigido pela tabela do TJMT, desde a data do pagamento, ficando autorizada a compensação entre os débitos e créditos entres as partes, nos termos do art. 368 do Código Civil, além da condenação do banco requerido ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização moral, acrescidos de juros de 1% ao mês desde o evento danoso e correção monetária desde a data do arbitramento.

O banco apelante sustenta a legalidade da contratação, haja vista que o termo assinado pela parte autora constava a modalidade contratada, qual seja: cartão de crédito. Requer, assim, a improcedência dos pedidos iniciais.

Pois bem.

Analisando os autos, nota-se que a contratação do empréstimo e depósito do valor na conta corrente do recorrente são incontroversos, e o debate limita-se à modalidade pactuada.

Do caderno processual, verifica-se que a instituição financeira juntou o Termo de Adesão de Cartão de Crédito Consignado Banco BMG e Autorização para Desconto em folha. Vejamos:

Assim, verifica-se que as informações e características do negócio jurídico estão previstas de forma precisa no pacto firmado e acompanhada da documentação pertinente, o que impõe o reconhecimento da regularidade da contratação.

A propósito, a jurisprudência esposada por este Sodalício quanto à matéria debatida:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS –
CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COMPROVADA
–
VALOR DISPONIBILIZADO AO CONSUMIDOR – TRANSFERÊNCIA VIA TED – DESCONTOS EFETUADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO – AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – CONTRATO ASSINADO E ACOMPANHADO DE DOCUMENTOS PESSOAIS
–
DANO MORAL – NÃO CONFIGURAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA –ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – VÍCIO INEXISTENTE – RECURSO COM ÚNICO PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA E REFORMAR O JULGADO – IMPOSSIBILIDADE –EMBARGOS REJEITADOS. (...) In casu, vê-se que o voto embargado é claro em relação à matéria posta em discussão, posto que fundamentou detalhadamente sobre o fato de que o Embargante, de forma livre e consciente, após ter obtido esclarecimentos adequados e precisos sobre o serviço bancário disponibilizado, aderiu à oferta de cartão de crédito consignado nos moldes contratados e se beneficiou dos valores que lhe foram disponibilizados, não havendo em falar em conversão do contrato. (...).
(N.U 1002305-72.2020.8.11.0028, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/11/2022, Publicado no DJE 01/12/2022) – Grifei.

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ABUSIVIDADE CONTRATUAL C/C CONVERSÃO DE CONTRATO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PARCIAL PROCEDENCIA – EMPRÉSTIMO ATRAVÉS DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – RMC – PRELIMINAR – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – REJEIÇÃO – MÉRITO – ALEGAÇÃO DE PLENO CONHECIMENTO DA CONTRATAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO – CONSTATAÇÃO – LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO RECONHECIDA NA SENTENÇA – AUSÊNCIA DE RECURSO DA PARTE AUTORA – MATÉRIA INCONTROVERSA – ILEGALIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADOS – INOCORRENCIA – ÍNDICES AQUÉM DA TAXA MÉDIA DE MERCADO – REPETIÇÃO DE INDÉBITO – DESCABIMENTO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO
. Rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade, em razão de o recorrente ter atendido aos requisitos previstos no artigo 1.010 do CPC/15, trazendo os fundamentos de fato e de direito, havendo pedido expresso de reforma da sentença para que a ação seja julgada improcedente. Se reconhecida a legalidade da contratação do empréstimo de cartão de crédito consignado em discussão sem que tenha havido recurso do autor quanto a tal fato, trata-se de matéria incontroversa. Assim, evidenciado que a parte autora se beneficiou do contrato de reserva de margem consignável, mediante termo de adesão, com a devida autorização para desconto em folha de pagamento, à espécie, descabe falar em vício de consentimento quando da contratação. Não há falar-se em ilegalidade dos juros remuneratórios contratados, se estes encontram-se aquém da taxa média para operações da mesma espécie divulgadas pelo Banco Central (RESp. 1.061.530/RS, sob o rito de recurso repetitivo). Se o contrato sob revisão não padece de qualquer abusividade ou ilegalidade nos encargos de normalidade, não há se falar em devolução de valores que não se comprovou ter pagado a maior.
(N.U 1033643-54.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/05/2023, Publicado no DJE 17/05/2023) – Destaquei.

Assim, não há falar em torpeza da parte recorrida na contratação, bem como não havendo dano moral e/ou devolução do montante ao caso em comento.

Dispositivo.

Com tais considerações, conheço do recurso interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
para julgar improcedentes os pedidos iniciais, e, via de consequência, inverto o ônus sucumbencial, a ser suportado pela parte autora, o qual fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, observada a assistência judiciária concedida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/08/2024